Tribunal: TJDFT
Processo: 0739965-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS (GLP). INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO. PANDEMIA DE COVID-19. DIMINUIÇÃO DO CONSUMO. COMPRA DE OUTRO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CPC ART. 373. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição, omissão e obscuridade no acordão embargado que é claro ao concluir que as interdições governamentais impactaram o consumo de GLP da ré, que se mostrou consistente em utilizar os botijões da autora. Inadimplemento não comprovado. A estimativa contratual de GLP não foi violada. Pedido de rescisão e multa da autora considerado improcedente.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.